Tribunal: TJBA
Processo: 2000227-21.2025.8.05.0274
Classe: Agravo de Execução Penal
Relator(a): IVONE RIBEIRO GONCALVES BESSA RAMOS
Órgão julgador: IVONE RIBEIRO GONCALVES BESSA RAMOS
Órgão colegiado: 2ª VICE-PRESIDÊNCIA
Data de julgamento: 2025-07-29
Data de publicação: 2025-07-29

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Primeira Câmara Criminal 1ª Turma

Processo
:
AGRAVO DE EXECUÇÃO PENAL n.
2000227-21.2025.8.05.0274

Órgão Julgador
:
Primeira Câmara Criminal 1ª Turma

AGRAVANTE: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DA BAHIA

Advogado(s)
:

AGRAVADO: JOSE ALDO DOS SANTOS

Advogado(s)
:
RAPHAEL BRITO SOUZA, FELIPE SA BARRETTO PARAIZO, SIRLANE SOUZA SANTOS, MIRELLE OLIVEIRA AZEVEDO

A

ACÓRDÃO

EMENTA:

DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. AGRAVO EM EXECUÇÃO PENAL. TRABALHO EXTERNO EM OUTRO ESTADO DA FEDERAÇÃO. IMPOSSIBILIDADE DE FISCALIZAÇÃO. RECURSO PROVIDO.

I. Caso em exame

1. Agravo em execução penal interposto pelo Ministério Público do Estado da Bahia contra decisão que deferiu autorização para trabalho externo em favor de apenado custodiado em Vitória da Conquista/BA, permitindo exercício de atividade laborativa em São Paulo/SP e declinando da competência executória.

II. Questão em discussão

2. A questão em discussão consiste em saber se é viável a concessão de trabalho externo em Estado diverso daquele onde o apenado cumpre pena em regime semiaberto, considerando a impossibilidade de fiscalização adequada e a reincidência específica do beneficiário.

III. Razões de decidir

3. O trabalho externo não constitui direito subjetivo absoluto do apenado, mas benefício cuja concessão está condicionada ao preenchimento cumulativo de requisitos objetivos e subjetivos, sempre sob a perspectiva do interesse público na adequada execução da pena.

4. A reincidência específica em crimes de tráfico de drogas constitui elemento objetivo que milita contra o reconhecimento pleno dos requisitos subjetivos, exigindo cautela redobrada na análise de benefícios executórios.

5. A distância de aproximadamente 1.400 quilômetros entre Vitória da Conquista/BA e São Paulo/SP revela inviabilidade prática de fiscalização adequada das atividades laborativas extramuros.

6. A fiscalização estatal das atividades laborativas extramuros constitui elemento essencial para assegurar que o trabalho externo cumpra suas finalidades precípuas de ressocialização, manutenção do caráter retributivo da pena e preservação da segurança pública.

7. O trabalho externo em Estado diverso inviabiliza o recolhimento noturno e nos finais de semana ao estabelecimento penal, descaracterizando o regime semiaberto e transformando-o em regime aberto antecipado.

IV. Dispositivo e tese

Agravo em execução penal conhecido e provido para reformar a decisão guerreada e indeferir o pedido de autorização para trabalho externo.

Tese de julgamento
: “1. A autorização para trabalho externo em regime semiaberto pode ser negada quando há impossibilidade de fiscalização adequada das atividades laborativas. 2. A execução de trabalho externo em Estado diverso daquele onde se cumpre a pena inviabiliza o controle estatal necessário e descaracteriza o regime semiaberto.”

Dispositivos relevantes citados
: LEP, arts. 36, 37 e 65.

Jurisprudência relevante citada
: STJ, AgRg no HC 653.082/TO, Rel. Min. Joel Ilan Paciornik, Quinta Turma, j. 19.10.2021; STJ, AgRg no HC 488.517/SC, Rel. Min. Nefi Cordeiro, Sexta Turma, j. 21.05.2019; STJ, AgRg no REsp 1.889.273/TO, Rel. Min. Reynaldo Soares da Fonseca, Quinta Turma, j. 11.05.2021.

Vistos, relatados e discutidos os autos de
Agravo em Execução Penal n.º
2000227-21.
202
5
.8.05.0
274
, oriundos da Vara de Execuções Penais e Medidas Alternativas da Comarca de Vitória da Conquista/BA, tendo como Agravante o MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DA BAHIA e como Agravado o apenado JOSE ALDO DOS SANTOS.

ACORDAM os Desembargadores integrantes da 1.ª Turma da Primeira Câmara Criminal do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia em
CONHECER
e

D
AR PROVIMENTO
ao Recurso, nos termos do voto da Relatora.

IVONE BESSA RAMOS

Desembargadora

Relatora